Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727077-93.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO VICTOR MOREIRA APELADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O A apelação de ID 51471046 foi interposta no dia 22/08/2023, contudo o pagamento do respectivo preparo só foi efetivado no dia 23/08/2023 (ID 51471049). O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, intime-se o apelante, ROGÉRIO VICTOR MOREIRA, para que efetue o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va